Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aparelhada a execução de título extrajudicial com instrumento de confissão de dívida, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.

2. Intimada a emendar a inicial, a parte supostamente credora deixa transcorrer in albis o prazo assinado para manifestação, escorreita a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do CPC.

3. Irrelevante a alegação recursal de que a confissão de dívida teria origem em contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, porque isso sequer foi invocado na petição inicial. Ademais, como mencionado, facultada a emenda, a instituição financeira permaneceu inerte. Frisa-se que apenas em grau recursal foi aventada essa informação. Ainda, não consta dos autos o aludido contrato de financiamento, de modo que não há como ser corroborado o arrazoado, não se observando, igualmente, o art. 320 do CPC (“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”).

4. Recurso conhecido e desprovido.